Tribunal: STF
Processo: Rcl 69464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por G.C.P.S., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000556- 80.2020.5.02.0073, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e na ADC nº 66/DF.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, I. C. M. J., pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.
 
    3.  Noticia que o Juízo de 1º Grau entendeu que inexistiu vínculo de emprego entre as partes e julgou improcedente o pedido. Na sequência, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reformou a sentença e reconheceu o vínculo empregatício por alegada fraude na contratação por “pejotização”. Destaca que “a autoridade reclamada desconsiderou a falta de vulnerabilidade ou de hipossuficiência do profissional”. 

    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da ADPF nº 324/DF e da ADC nº 66/DF e diz da existência de contrato de natureza civil firmado entre as partes. 

    5. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra fosse proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 42).

    6. A parte beneficiária opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o acolhimento do recurso com efeitos infringentes, com vistas à improcedência da reclamação (e-doc. 47).

    7. Por meio da Petição STF nº 150.470, de 2024 (e-doc. 51), a Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo requerem o seu ingresso no feito na condição de amicus curiae.

    8. O reexame deste feito à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada.

    9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. Nessa conjuntura, o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pela Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) e pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, deverá ser apresentado no processo de origem e apreciado pelo juiz ou relator do feito (art. 138 do Código de Processo Civil).

    13. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 03/09/2024 (e-doc. 42) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 000556-80.2020.5.02.0073 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicados os embargos de declaração e o pedido de ingresso como amicus curiae.

Publique-se, resguardadas as particularidades inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 6 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente